Tribunal: TJBA
Processo: 8004856-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004856-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELBERTE DE JESUS SANTOS

Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Elberte de Jesus Santos contra
a
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça integral, concedendo a redução de 90% das custas e o parcelamento do valor remanescente, nos autos da Ação Ordinária nº 8005603-43.2024.8.05.0039, em trâmite na 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidentes de Trabalho da Comarca de Camaçari. O
A
gravante alegou ser beneficiário do BPC-LOAS, recebendo apenas um salário-mínimo mensal, e juntou extrato de pagamento do INSS, histórico de crédito e certidões negativas de IRPF, sustentando não possuir condições de arcar com quaisquer custas, sem prejuízo próprio e de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça integral ao agravante, diante da documentação apresentada que comprova sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ e a interpretação do art. 99, §3º, do CPC reconhecem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira como
juris tantum
, admitindo sua comprovação mediante documentação idônea.

4.
O
Recorrente
apresentou documentação suficiente (extrato de pagamento do INSS, certidões negativas de IR e histórico de crédito), revelando que sua única fonte de renda provém do BPC-LOAS e que recebe quantia inferior ao salário-mínimo líquido, o que evidencia a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

5. Decisão vergastada que não a
pontou os elementos concretos que teriam incutido dúvidas suficientes a afastar a regra da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prestada por pessoa natural, conforme a dicção do art. 99, §3º do CPC.

6.
Precedentes do TJ/BA reconhecem a possibilidade de concessão integral da gratuidade a pessoas físicas quando comprovada sua situação econômica precária e ausente qualquer prova em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA. AI 8054023-02.2024.8.05.0000, Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, Publicado em: 18/12/2024;
TJBA. AI 8040920-25.2024.8.05.0000, Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, Publicado em: 19/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004856-79.2025.8.05.0000
, tendo
como Agravante
ELBERTE DE JESUS
SANTOS
,

sendo
Agravado o
BANCO
BMG
S.A.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.